Tribunal: STJ
Processo: 1018111-95.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975089 - MT
(2025/0237171-3)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
ANTONIO ALAMINO CASSERES
AGRAVANTE
:
ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES
ADVOGADOS
:
MARLON DE LATORRACA BARBOSA - MT004978O
MAURICIO LEAL MAFRA - SC055089
AGRAVADO
:
CACILDA ELIZABETE CARDOSO ALAMINO
AGRAVADO
:
MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA
AGRAVADO
:
MARCOS ALAMINO
AGRAVADO
:
MARCELA ALAMINO MIRANDA
ADVOGADOS
:
HOMERO LIMA NETO - MT023064O
FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - MT016751
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação

jurisdicional

adequada,

em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA57126776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 037eddc7-5f1f-48cf-8532-1c0ee0707175

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 037eddc7-5f1f-48cf-8532-1c0ee0707175

AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975089 - MT
(2025/0237171-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO ALAMINO CASSERES
AGRAVANTE
: ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES
ADVOGADOS
: MARLON DE LATORRACA BARBOSA - MT004978
MAURICIO LEAL MAFRA - SC055089
AGRAVADO
: CACILDA ELIZABETE CARDOSO ALAMINO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA
AGRAVADO
: MARCOS ALAMINO
AGRAVADO
: MARCELA ALAMINO MIRANDA
ADVOGADOS
: HOMERO LIMA NETO - MT023064O
FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - MT016751
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56696846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: da2bc822-3dd6-4b72-8bf8-91c6c629ebe1

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 8.528):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que houve erro de subsunção normativa na
aplicação do Tema n. 181 do STF, porque o recurso extraordinário não se dirige
à revisão de critérios de admissibilidade de recurso especial, mas ao controle de
constitucionalidade do acórdão recorrido, que teria chancelado nulidades
absolutas de índole constitucional.
Alega existir questão constitucional autônoma e destacável, cuja
apreciação independe do reexame do juízo de admissibilidade do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56696846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: da2bc822-3dd6-4b72-8bf8-91c6c629ebe1

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 735
do STF, porque sua tese não reclama revolvimento do conjunto fático-
probatório, nem se limita a discutir tutela provisória.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Apresentadas contrarrazões às fls. 8.550-8.557 e fls. 8.562-8.585.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56696846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: da2bc822-3dd6-4b72-8bf8-91c6c629ebe1

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 8.328-8331):
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105,
III, alíneas
e
, da CF, ANTONIO e outro alegaram a violação
a
c
dos arts. 5o, LIII, da CF e 489 e 1.022 do CPC, ao sustentarem
violação ao princípio constitucional do juiz natural;
(1)
(2)
negativa de prestação jurisdicional.

(1) Do
o, LIII, da CF
art. 5
A jurisprudência pacífica desta Corte segue no sentido de ser
inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação
de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da CF.
art. 102
[...]
Portanto, no ponto, não se conhece do recurso.
Dos arts. 489 e 1.022 do CPC
(2)
Os recorrentes alegaram que o acórdão foi omisso, pois
não
(1)
se pronunciou acerca da dívida não paga da PGNF; e
sobre
(2)
a violação da coisa julgada material e ao devido processo legal.
Entretanto, não lhes assiste razão.
Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelos ora
recorrentes ANTONIO e outro, contra decisão que indeferiu a
concessão de tutela de urgência para emprestar efeito
suspensivo a decisão prolatada em ação de inventário que
determinou a apresentação de novas declarações.
O Tribunal recorrido negou provimento ao agravo de instrumento
por entender
a decisão que determinou a apresentação de
(1)
novas Primeiras declarações teve como fundamento a
constatação de irregularidades nas Primeiras Declarações
apresentadas pelo agravante e inventariante à época, o que
ensejou incidente de remoção de inventariante;
consta dos
(2)
autos de remoção de inventariante, que a documentação que o
instruiu comprovou que o agravante não vinha exercendo o
cargo com segurança e transparência;
a irresignação
(3)
recursal não prospera, pois o agravante não logrou êxito nesta
fase de cognição em demonstrar os requisitos ensejadores da
medida pleiteada, confira-se:
Extrai-se dos autos que a decisão que determinou a
apresentação de novas Primeiras declarações teve
como fundamento a constatação de irregularidades
nas
Primeiras
Declarações
apresentadas
pelo
agravante e inventariante a época, o que ensejou
incidente de remoção de inventariante, distribuído sob
o no 1016743-30.2021.8.11.0041 (ID 91044456).
Além disso, consta dos autos de remoção de inventariante
que a documentação que o instruiu comprovou que o
agravante não vinha exercendo o encargo de inventariante
com segurança e transparência, conforme trecho abaixo
transcrito (ID 91044456).
(...)
Documento eletrônico VDA56696846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: da2bc822-3dd6-4b72-8bf8-91c6c629ebe1

Desta forma, não há como prosperar a irresignação do
agravante, pois não logrou êxito em demonstrar nesta
fase de cognição o preenchimento dos requisitos
ensejadores da medida pretendida, devendo ser
mantida a decisão agravada.
Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, conforme
trecho abaixo transcrito, vejamos (ID 229989190):
(...)
Assim, da análise de todo conjunto fático probatório,
verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em
demonstrar a probabilidade do seu direito, pois
inexiste nos autos documentos aptos a comprovar
(e-STJ, fls.
).
.
suas alegações
7914/7919
E no acórdão dos embargos de declaração, ficou dito:
Não obstante a parte embargante haver sustentado a
ocorrência de omissão e violação aos princípios do
Juiz Natural, Ampla Defesa, Contraditório e Duplo Grau
de Jurisdição por supressão de instância no acórdão
embargado, de plano se constata(e-STJ Fl.8106) que
sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada
questão já decidida quando do julgamento do agravo
de instrumento interposto pelos embargantes, sem
que haja de fato os aludidos vícios, além de
prequestionar a matéria.
Isso porque, apesar dos argumentos dos embargantes, o
agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de ver
reformada a decisão que, nos autos da Ação Inventário,
entre outras questões, determinou a apresentação de
novas declarações no prazo de 20 (vinte) dias, indeferiu o
pedido de transferência de bens declinados nas primeiras
declarações para compor o acervo do meeiro, determinou
a expedição de ofício à PGFN requisitando informações
acerca do pagamento e reconhecimento da quitação da
no 007852921, além de julgar prejudicado o
GUI/DARF
pedido de tutela de urgência para liberação da quantia de
R$ 120.206,66 (cento e vinte mil reais duzentos e seis
reais e sessenta e seis centavos) para pagamento da guia
de distribuição da reconvenção ajuizada pelo agravante e
meeiro.
Assim, constata-se do recurso que originou o acórdão
embargado que o objetivo dos embargantes era a
reforma da decisão acima transcrita por entender que
não haveria cabimento a apresentação de novas
declarações uma vez que o primeiro embargante já
havia apresentado as primeiras declarações em 2021,
sem que o juízo condutor do feito procedesse a sua
homologação.
Além disso, constou expressamente no acórdão
embargado que o juízo condutor do feito fundamentou
sua razão de decidir com base na constatação de
irregularidades
nas
primeiras
declarações
apresentadas pelo primeiro embargante, o que
inclusive originou o incidente de remoção de
inventariante (ID 91044456).
Importante mencionar ainda que parecer ministerial
também pugnou pelo desprovimento do recurso por
entender que o juízo determinou a apresentação de
nova Primeiras Declarações com o objetivo de garantir
a segurança jurídica e evitar futura alegação de
nulidade em razão das irregularidades constatadas nas
Documento eletrônico VDA56696846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: da2bc822-3dd6-4b72-8bf8-91c6c629ebe1

primeiras declarações apresentadas pelo primeiro
embargante em 2021 (ID 229989190).
Por fim, não há que se falar que supressão de
instância ao argumento de que o acórdão embargado
fundamentou suas razões de decidir com base em
fatos e documentos não debatidos nesse feito, pois ao
contrário do alegado pelos embargantes, o julgamento
do agravo de instrumento levou em consideração a
integralidade da documentação que instruiu os autos.
(e-STJ, fls.
)
8108/8106
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se
pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da
controvérsia, não havendo, portanto, omissão, contradição ou
obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC,
art. 1.022
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta
caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte.
[...]
Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Por fim, insta considerar que sob a alegação de ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, os recorrentes buscam a revisão dos
elementos fáticos que levaram o acórdão recorrido a confirmar a
ausência dos requisitos ensejadores à concessão da tutela de
urgência requerida.
Sobre o tema, o pacífico entendimento desta Corte, em sintonia
com o disposto na Súmula no 735 do STF, segue no sentido de
que, via de regra, "não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela”.
Ademais rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual
quanto ao não preenchimento dos requisitos para a concessão
da tutela requerida, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER
do recurso especial e nessa parte,
PARCIALMENTE
NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não restou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC e não estavam preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual
é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA56696846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: da2bc822-3dd6-4b72-8bf8-91c6c629ebe1

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA56696846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: da2bc822-3dd6-4b72-8bf8-91c6c629ebe1

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:37
Código de Controle do Documento: da2bc822-3dd6-4b72-8bf8-91c6c629ebe1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AREsp 2.975.089 / MT
Número Registro: 2025/0237171-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10069532220218110041 10181119520248110000
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgInt no RE
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO ALAMINO CASSERES
AGRAVANTE : ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES
ADVOGADOS : MARLON DE LATORRACA BARBOSA - MT004978O
MAURICIO LEAL MAFRA - SC055089
AGRAVADO
: CACILDA ELIZABETE CARDOSO ALAMINO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA
AGRAVADO
: MARCOS ALAMINO
AGRAVADO
: MARCELA ALAMINO MIRANDA
ADVOGADOS : HOMERO LIMA NETO - MT023064O
FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - MT016751
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO ALAMINO CASSERES
AGRAVANTE : ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES
ADVOGADOS : MARLON DE LATORRACA BARBOSA - MT004978O
MAURICIO LEAL MAFRA - SC055089
AGRAVADO
: CACILDA ELIZABETE CARDOSO ALAMINO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA
AGRAVADO
: MARCOS ALAMINO
Documento eletrônico VDA57117547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: 93187959-6d75-4227-b28e-71b0a013e79f

AGRAVADO
: MARCELA ALAMINO MIRANDA
ADVOGADOS : HOMERO LIMA NETO - MT023064O
FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - MT016751
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: 93187959-6d75-4227-b28e-71b0a013e79f